Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711478-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VANDERLAN MARQUES PINTO AGRAVADO: OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ VANDERLAN MARQUES PINTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701329-60.2025.8.07.0001 ajuizada por OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em desfavor do ora agravante, não conheceu dos embargos à monitoria apresentado pelo devedor, nos seguintes termos (ID 227765283): “Declaro suprida a falta de citação do réu por seu comparecimento espontâneo. Defiro a gratuidade de justiça ao réu diante dos documentos juntados. A ação é de execução e, portanto, não conheço dos embargos do Id 227467874, porque não se cuida de ação monitória. Recebo a petição inicial, porquanto se encontra formalmente perfeita. Nomeio a parte exequente para o encargo de fiel depositário judicial do título exequendo, em cujo exercício entrará de imediato, independentemente da lavratura de termo. Intime-se o réu para pagamento do débito reclamado no valor de R$ 107.299,93 ( cento e sete mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), devendo ser descontados honorários advocatícios dessa soma, caso incluídos. Deve observar a gratuidade de justiça. Deve pagar no prazo improrrogável de 3 (três) dias (cabeça do art. 829 do CPC), mediante depósito judicial ou na conta informada pelo credor. Não sendo efetuado o pagamento, o(a) oficial de justiça, munido(a) da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor principal, atualizado mais juros (art. 831 do CPC), e à respectiva avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada (art. 829, §1.o, do CPC). O laudo de avaliação integrará o auto de penhora (art. 872 do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge (art. 842, do CPC). Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC, arbitro honorários advocatícios equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento, o que, se observado, reduzirá o valor dos honorários pela metade (art. 827, § 1.o, do CPC). A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora, ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. À Secretaria: FASE PENHORA 1.9.Escoado o prazo de 3 dias acima, e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinados com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema Sisbajud, reiteradamente (Teimosinha), pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se também a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). Dou à presente decisão, acrescida do extrato da diligência, força de termo de penhora, com a data em que foi realizada a diligência constritiva. 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado o cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4 - Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastradas no processo. 4..1. Sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema ONR - penhora online, para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens à penhora no prazo de 5 dias. (...)”. Em suas razões recursais (ID 70157855), afirma, em síntese, que devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, uma vez que se trata de execução de cédula de crédito bancário. Verbera que os juros e os encargos contratuais aplicados são abusivos. Defende que a taxa de juros não pode ser abusiva, devendo respeitar os índices médios de mercado. Alega a cobrança indevida de tarifas e ausência prévia de notificação do devedor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo executivo, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso para: a) determinar a revisão dos encargos contratuais, limitando os juros aplicados ao contrato à taxa média do mercado; b) a exclusão das tarifas indevidas do saldo devedor; c) a nulidade da execução em virtude da falta de notificação prévia. A decisão de ID 70218714 oportunizou ao agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 70625253. O agravado postulou pelo não conhecimento do recurso (ID 70457554) É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que, o juízo de origem não conheceu dos embargos à monitória. Todavia, no presente recurso, o agravante não apresentou os argumentos para que os embargos fossem conhecidos como embargos à execução. Ao contrário, se limitou a apresentar argumentos para questionar a validade do título executivo. Desse modo, não foram apresentados os fundamentos de fato e de direito no recurso que se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida. Cumpre observar que a decisão agravada não decidiu o mérito dos embargos à monitória apresentados pelo devedor, mas, tão somente, decidiu que não eram cabíveis. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora